Tribunal: CARF
Processo: 13706.008393/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.008393/2008-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.838 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
SHEILA FAIVICHENCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano calendário 2004, na
qual se apurou crédito tributário no valor de R$ 2.917,23.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008393/2008-60
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008393/2008-60

2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 10), foi
glosado o valor de R$ 10.608,10, pois a fiscalização considerou que houve dedução
indevida a título de Despesas Médicas, relacionadas ao Plano de Saúde Bradesco
Saúde SA referente aos segurados Fabio Rytcher e Débora Rychter, além de não ter
sido indicado o beneficiário do serviço prestado pela profissional Olga Goldfeld.
3. Cientificada do lançamento em 25/09/2008 (fl. 15), ingressou a contribuinte,
em 14/10/2008 com sua impugnação (fls. 01), e respectiva documentação, alegando,
em síntese, que:
3.1. O recibo referente ao serviço prestado por Olga Goldfeld, juntado aos
autos, preenche todos os requisitos legais previstos para que tal despesa seja deduzida
da base de cálculo do IRPF.
3.2. Reconhece o erro quando do preenchimento de sua DAA/2005, ao informar
as despesas relacionadas ao Plano de Saúde Bradesco Saúde SA referente aos
segurados Fabio Rytcher e Débora Rychter.
4. A competência para julgamento do presente processo foi prorrogada pela
Portaria RFB/SUTRI no 3.077/2011, de 04/07/2011 (DOU 05/07/2011).
5. É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea e que atenda aos requisitos
legais.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Será considerada não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo contribuinte.
Ciente do acórdão da DRJ em 25/04/2013, o(a) contribuinte, em 07/05/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) o beneficiário dos serviços médicos prestados, declarados como dedução de
despesas médicas, está comprovado pelo novo laudo médico anexo ao recurso
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 6.000,00.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008393/2008-60

Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 13), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa das despesas médicas - Olga Goldfeld - por falta de indicação do
beneficiário dos serviços prestados.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção da glosa (e-fls. 26/27),
foi a seguinte:
12. É imprescindível, portanto, que o documento comprobatório apresentado
pelo contribuinte seja claro ao identificar o beneficiário do serviço, posto que este só
pode ser o próprio contribuinte ou um de seus dependentes.
13. Além de no recibo apresentado pela contribuinte não constar o beneficiário
do serviço, ao contrário do que alega, na Declaração apresentada junto com sua
impugnação, de fls. 07, também não se pode verificar tal informação. Nela, a
profissional se limita a ratificar as informações constantes no recibo emitido na
ocasião da prestação do serviço médico, confirmando por certo que, quem efetuou o
pagamento do serviço foi a requerente, no entanto, não indica aquele que se
beneficiou de seus serviços.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008393/2008-60

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que a motivação do Fisco para as glosas das despesas médicas, apontados
pelo Fisco, foi que o comprovante apresentado não indicou o beneficiário dos serviços médicos
prestados.
Já o julgamento anterior, verificou que este requisito não foi atendido pelos
recibo e declaração apresentados.
Com a impugnação a interessada apresentou recibo (e-fls. 8) e declaração (e-fls.
9), emitida pela prestadora dos serviços médicos.
Agora, em sede recursal, a recorrente apresenta nova declaração (e-fls. 43)
emitida por Olga Goldfield na qual informa que o tratamento foi realizado na recorrente.
Da análise dos documentos apresentados pode-se concluir que a recorrente supriu
a falha apontada pelas autoridades lançadora e do julgamento anterior, ou seja, superou a
ausência do beneficiário dos serviços médicos prestados.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.838 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008393/2008-60

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital